Tribunal: TRF3
Processo: 5003907-98.2017.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
168/366)

5003907-98.2017.4.03.6104

e - DJF3 Judicial 1 Data: 14/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 14/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. INADIMPLÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PAGAMETNO INTEGRAL DA DÍVIDA.

1. A apelação não deve ser conhecida quanto aos pedidos delineados nos itens (i) a (v), pois não compõem a peça inicial, configurando nítida inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico (vide exordial).

2. Trata-se a controvérsia de questão eminentemente de direito, cuja solução prescinde de outros elementos além dos documentos acostados aos autos. Se o conjunto probatório permitiu ao magistrado formar o seu livre convencimento, não traduz em cerceamento de defesa o julgamento antecipado do feito, com base no art. 355, I, do CPC.

3. Com relação à execução extrajudicial promovida pela Caixa, a inadimplência contratual é incontroversa e autoriza o início do procedimento de consolidação da propriedade do imóvel, nos termos da Lei n.o 9.51

Inteiro teor:
168/366)

5003907-98.2017.4.03.6104

e - DJF3 Judicial 1 Data: 14/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 14/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. INADIMPLÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PAGAMETNO INTEGRAL DA DÍVIDA.

1. A apelação não deve ser conhecida quanto aos pedidos delineados nos itens (i) a (v), pois não compõem a peça inicial, configurando nítida inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico (vide exordial).

2. Trata-se a controvérsia de questão eminentemente de direito, cuja solução prescinde de outros elementos além dos documentos acostados aos autos. Se o conjunto probatório permitiu ao magistrado formar o seu livre convencimento, não traduz em cerceamento de defesa o julgamento antecipado do feito, com base no art. 355, I, do CPC.

3. Com relação à execução extrajudicial promovida pela Caixa, a inadimplência contratual é incontroversa e autoriza o início do procedimento de consolidação da propriedade do imóvel, nos termos da Lei n.o 9.514/1997.

4. Uma vez consolidada a propriedade pelo credor fiduciário, resta ao devedor adimplir o valor integral do contrato pendente de pagamento, qual seja, as parcelas vencidas e as vincendas, sendo certo que com o inadimplemento das prestações dá-se o vencimento antecipado do contrato e, consequentemente, pagamento deve englobar o valor total da dívida e não somente o montante até então não pago. A Lei no 13.465, de 11/07/2017, afastou qualquer dúvida nesse sentido ao introduzir na Lei no 9.514/97 o art. 26-A e o § 2o-B no art. 27.

5. Apelação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003907-98.2017.4.03.6104

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: RINALDO BARROS CAMILO

Advogado do(a) APELANTE: MARILIZA RODRIGUES DA SILVA LUZ - SP250167-A

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PROCURADOR: DEPARTAMENTO JURÍDICO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003907-98.2017.4.03.6104

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: RINALDO BARROS CAMILO

Advogado do(a) APELANTE: MARILIZA RODRIGUES DA SILVA LUZ - SP250167-A

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PROCURADOR: DEPARTAMENTO JURÍDICO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação interposto por Rinaldi Barros Camilo contra sentença proferida na 2a Vara Federal de Santos que, em ação ordinária movida em face da Caixa Econômica Federal, julgou improcedente o pedido de anulação do procedimento de execução extrajudicial de dívida oriunda de contrato de financiamento imobiliário, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais com base no art. 85 do CPC, suspendendo a exigibilidade por se tratar de beneficiário de gratuidade da Justiça.

Em suas razões recursais, aduz, em síntese, (i) vício formal na notificação encaminhada pela instituição financeira por deixar de discriminar a dívida e todos os encargos decorrentes da execução; (ii) a necessidade de revisão contratual pela prática de anatocismo; (iii) inexistência de mora pela simples inadimplência do contratante; (iv) o afastamento da cobrança abusiva de taxa de administração; (v) a exclusão de juros capitalizados no sistema de amortização constante (SAC); (vi) a aplicação das regras consumerista e inversão do ônus da prova; e por fim, (vii) a anulação da sentença em decorrência do julgamento antecipado da lide sem exaurir todos os meios de prova para sua ampla defesa.

Com contrarrazões, vieram os autos a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003907-98.2017.4.03.6104

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: RINALDO BARROS CAMILO

Advogado do(a) APELANTE: MARILIZA RODRIGUES DA SILVA LUZ - SP250167-A

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PROCURADOR: DEPARTAMENTO JURÍDICO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

De antemão, não conheço de parte da apelação, quanto aos pedidos delineados nos itens (i) a (v), pois não compõem a peça inicial, configurando nítida inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico (vide exordial).

Passo à análise do recurso.

O MM. Juiz a quo, valendo-se dos instrumentos do art. 370 do CPC, bem como do seu livre convencimento motivado, acertadamente entendeu pela suficiência dos elementos probatórios, assim como pela dispensabilidade da produção de outras provas.

No caso, a controvérsia trata-se de questão eminentemente de direito, cuja solução prescinde de outros elementos além dos documentos acostados aos autos. Se o conjunto probatório permitiu ao magistrado formar o seu livre convencimento, não traduz em cerceamento de defesa o julgamento antecipado do feito, com base no art. 355, I, do CPC.

Com relação à execução extrajudicial promovida pela Caixa, a inadimplência contratual é incontroversa e autoriza o início do procedimento de consolidação da propriedade do imóvel, nos termos da Lei n.o 9.514/1997.

Uma vez consolidada a propriedade pelo credor fiduciário, resta ao devedor adimplir o valor integral do contrato pendente de pagamento, qual seja, as parcelas vencidas e as vincendas, sendo certo que com o inadimplemento das prestações dá-se o vencimento antecipado do contrato e, consequentemente, pagamento deve englobar o valor total da dívida e não somente o montante até então não pago.

A Lei no 13.465, de 11/07/2017, afastou qualquer dúvida nesse sentido ao introduzir na Lei no 9.514/97 o art. 26-A e o § 2o-B no art. 27, in verbis:

“Art. 26-A. Os procedimentos de cobrança, purgação de mora e consolidação da propriedade fiduciária relativos às operações de financiamento habitacional, inclusive as operações do Programa Minha Casa, Minha Vida, instituído pela Lei no11.977, de 7 de julho de 2009, com recursos advindos da integralização de cotas no Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), sujeitam-se às normas especiais estabelecidas neste artigo.

§ 1o A consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário será averbada no registro de imóveis trinta dias após a expiração do prazo para purgação da mora de que trata o § 1o do art. 26 desta Lei.

§ 2o Até a data da averbação da consolidação da propriedade fiduciária, é assegurado ao devedor fiduciante pagar as parcelas da dívida vencidas e as despesas de que trata o inciso II do § 3o do art. 27, hipótese em que convalescerá o contrato de alienação fiduciária.”

Art. 27 (...)

§ 2o-B. Após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e até a data da realização do segundo leilão, é assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos e despesas de que trata o § 2o deste artigo, aos valores correspondentes ao imposto sobre transmissão inter vivos e ao laudêmio, se for o caso, pagos para efeito de consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, e às despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão, incumbindo, também, ao devedor fiduciante o pagamento dos encargos tributários e despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, de que trata este parágrafo, inclusive custas e emolumentos.

Portanto, as alterações promovidas na Lei n.o 9.514/97 objetivaram esclarecer os recorrentes questionamentos acerca do momento em que se mostra possível o pagamento somente das parcelas em atraso, com a continuidade do contrato (art. 26-A, §§ 1o e 2o), bem como o marco, a partir do qual, o fiduciante tem o direito de adquirir definitivamente o imóvel (art. 27, § 2o-B), desde que pague o valor integral do contrato e demais despesas decorrentes da consolidação da propriedade.

Esse, por certo, já era o espírito originário da Lei no 9.514/97, que agora, com a supressão das lacunas existentes em seu texto, as quais davam azo às mais diversas espécies de questionamentos, expressa de forma objetiva as possibilidades de pagamento e respectivos marcos temporais.

Assim, tendo ocorrida a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, estando o procedimento extrajudicial na fase de leilão, resta ao recorrente a opção de pagamento integral da dívida, não sendo suficiente a pretensão de pagamento das parcelas em atraso.

Por fim, não se discute a aplicação das medidas protetivas ao consumidor previstas no CDC aos contratos de mútuo habitacional vinculados ao Sistema Financeiro da Habitação, porém tal proteção, no presente caso, não produzirá qualquer efeito modificativo no resultado da decisão.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, nego provimento à apelação.

Condeno o apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC, cuja execução fica suspensa nos moldes do art. 98, §3o, do CPC.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. INADIMPLÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PAGAMETNO INTEGRAL DA DÍVIDA.

1. A apelação não deve ser conhecida quanto aos pedidos delineados nos itens (i) a (v), pois não compõem a peça inicial, configurando nítida inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico (vide exordial).

2. Trata-se a controvérsia de questão eminentemente de direito, cuja solução prescinde de outros elementos além dos documentos acostados aos autos. Se o conjunto probatório permitiu ao magistrado formar o seu livre convencimento, não traduz em cerceamento de defesa o julgamento antecipado do feito, com base no art. 355, I, do CPC.

3. Com relação à execução extrajudicial promovida pela Caixa, a inadimplência contratual é incontroversa e autoriza o início do procedimento de consolidação da propriedade do imóvel, nos termos da Lei n.o 9.514/1997.

4. Uma vez consolidada a propriedade pelo credor fiduciário, resta ao devedor adimplir o valor integral do contrato pendente de pagamento, qual seja, as parcelas vencidas e as vincendas, sendo certo que com o inadimplemento das prestações dá-se o vencimento antecipado do contrato e, consequentemente, pagamento deve englobar o valor total da dívida e não somente o montante até então não pago. A Lei no 13.465, de 11/07/2017, afastou qualquer dúvida nesse sentido ao introduzir na Lei no 9.514/97 o art. 26-A e o § 2o-B no art. 27.

5. Apelação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negou provimento à apelação. Condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC, cuja execução fica suspensa nos moldes do art. 98, §3o, do CPC, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.